Tribunal: TJMT
Processo: 1049835-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049835-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLIVIO FAVALESSA - CPF: 078.449.051-15 (RECORRENTE), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO CHAUVIN - CPF: 325.725.221-87 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (RECORRIDO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PARA PROTESTO. CHEQUE PRESCRITO. LIMINAR DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO MANTIDA. PROTESTO NÃO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cheque apresentado para protesto se encontra prescrito, deve ser mantida a liminar concedida que determinou a sustação do protesto.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o mero apontamento do título, sem que tenha sido levado o registro do protesto, ainda que tenha ocorrido de forma indevida, não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049835-51.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Olivio Favalessa

Recorrido(s):

Victor Augusto Chauvin e

Fabiano Pereira Almeida do Amaral

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade arguida pela Reclamado FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL, determinando a extinção sem resolução do mérito em relação a esta, em virtude da ilegitimidade passiva e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, requer a reforma da sentença, sob o argumento de que propôs a Ação para Sustação de Protesto Cumulada com Indenização Por danos e Pedido de Tutela de Urgência, em face dos Recorridos, pois o título levado a protesto em 31/08/2023 corresponde ao cheque no 012460, emitido em 14/11/2007, no valor de R$ 2.820,00, devolvido pelo motivo “44” em 11/02/2009, sendo assim, o cheque se encontra prescrito, considerando que somente foi levado a protesto após 15 anos de sua emissão.

Alega que o título, objeto desta lide não pode ser entendido como documento de dívida, pois qualquer pretensão que tenha o aduzido expediente está prescrita, nesse sentido o STJ definiu que: “
sempre será possível, NO PRAZO PARA A EXECUÇÃO CAMBIAL, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor.” (grifos nossos)”.

Portanto, deve ser dado provimento ao recurso interposto a fim de reformar a sentença e reconhecer a ilicitude da apresentação para protesto do cheque prescrito condenando o Recorrido por indenização a título de dano moral e material.

Em contrarrazões o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, bem como afirma que inexiste nos autos qualquer prova de ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização por dano moral, bem como que é indevido o dano material em decorrência da contratação de advogado para patrocinar a causa.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso a apresentação do o título (cheque) emitido em 14/11/2007 para protesto em 14/09/2023 e conforme se pode notar o título se encontra prescrito, não podendo haver o seu protesto e caso seja consumado, tal fato enseja em indenização a título de dano moral.

O protesto de cheque prescrito gera dano moral, conforme STJ.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito". (AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1751755 RS 2018/0162915-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

No entanto, neste caso houve apontamento do protesto do cheque, porém o protesto não se consumou, pois houve a concessão de liminar de sustação do protesto, inclusive foi lavrado Termo de Sustação do Protesto lavrado pelo Cartório.

Se o protesto não se consumou por ter sido sustado, não é devida indenização a título de dano moral, e, no Juizado Especial não é devido honorários advocatícios. Assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso para tonar definitiva a liminar proibindo o protesto.

Nesse sentido eis entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO APONTAMENTO DO TÍTULO PARA PROTESTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Corte estadual, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, consignou que houve mero apontamento dos títulos para protesto, bem como mero requerimento de inscrição da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, sem que essa se efetivasse.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples apontamento do título, sem o efetivo registro do protesto, ainda que de forma indevida, é incapaz de gerar dano moral a quem quer que seja. Precedentes.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.506.269/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. SIMPLES APONTAMENTO DE TÍTULO PARA PROTESTO. PROTESTO NÃO CONCRETIZADO.

1. O simples apontamento do título para protesto, ainda que de forma indevida, é incapaz de gerar dano moral indenizável. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.694.985/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/6/2018.)

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e torno definitiva a liminar que determinou a sustação do protesto do cheque n. 012460, emitido em 14/11/2007.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024